Tribunal: STF
Processo: RE 1536595
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. ESCRIVÃ DE POLÍCIA FEDERAL. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM, PARA FINS DE APOSENTADORIA E CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA, COM BASE NO ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ADMINISTRATIVO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. LC 51/1985. PREVISÃO DE TEMPO DE SERVIÇO DIFERENCIADO. UTILIZAÇÃO DE TEMPO FICTO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. REGIME HÍBRIDO. DIREITO. INEXISTÊNCIA. 



    1. Trata-se de apelação interposta pela União contra sentença que, nos autos de ação sob o rito comum ajuizada por escrivã da Polícia Federal, julgou procedente o pedido para assegurar o direito à conversão do tempo especial em comum, para efeitos de aposentadoria, abono de permanência ou outros benefícios legais, relativamente ao tempo de serviço insalubre exercido em atividade policial desde 20/7/2006 até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/2019, quando será observada a legislação complementar do ente federado. Honorários advocatícios fixados, por apreciação equitativa, em R$ 3.000,00 (três mil reais). 



    2. No presente caso, não procede a pretensão, visto que o policial rodoviário federal é regido por legislação própria quanto à concessão de aposentadoria, no caso a Lei Complementar 51, de 20 de dezembro de 1985, de modo que não se justifica o pedido autoral de conversão de tempo especial em comum, nos termos da legislação previdenciária, justamente porque não há lacuna legislativa. Nesse sentido, é o seguinte precedente da Quarta Turma deste Regional: ‘Não se desconhece o entendimento do Supremo Tribunal Federal, sufragado em reiterados precedentes, de que o pedido de conversão do tempo de serviço especial em comum é passível de ser reconhecido ao servidor público, com fundamento no direito adquirido, se prestado em período anterior à Lei 8.112/1990, quando regido pela CLT, em que vinculado ao regime geral da previdência social. No entanto, no presente caso concreto, o que está sob análise é a contagem de tempo de serviço prestado por Policial Rodoviário Federal, servidor público que tem legislação própria quanto à concessão de aposentadoria, a Lei Complementar 51, de 20 de dezembro de 1985, de modo que não se justifica o pedido autoral de conversão de tempo especial em comum, nos termos da legislação previdenciária, justamente porque não há lacuna legislativa’. (4ª T., AC 525432/AL, Rel. Des. Federal Edilson Pereira Nobre Júnior, julg. em 27/3/2012, DJ 11/05/2012). 



    3. Aos policiais federais que ingressaram na instituição na vigência das Leis 3.313/1957 e 4.878/1965 - exercendo atividade estritamente policial - reconhece-se o direito de adotar o fator de conversão sobre o período trabalhado sob a égide de tais leis, desde que optem pela aposentadoria ordinária de servidor público, e não pela aposentadoria especial regida pela citada Lei Complementar 51/1985. 



    4. Já decidiu a Eg. 2ª Turma deste Tribunal: ‘não é possível criar um regime híbrido, colhendo as vantagens dos 2 (dois) sistemas. Desse modo, caberá ao policial federal optar pela aposentadoria com a idade e o tempo de serviço diferenciados, previstos na Lei Complementar 51/21985, e, aí, contar de forma simples o período trabalhado, ou optar pela aposentadoria comum deferida ao servidor público em geral, mas com o incremento do adicional decorrente do fator de conversão’. (PROCESSO: 08008119720164058500, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 14/09/2021). O mesmo se pode dizer em relação ao abono de permanência, objeto dos presentes autos. 



    5. O acórdão proferido pelo STF no RE 1014286, representativo do Tema nº 942 da Repercussão Geral, não se aplica aos agentes policiais contemplados com regime próprio de aposentadoria especial, disciplinado na Lei Complementar nº 51/1985, porquanto o referido diploma legal já tem sistema próprio de contagem diferenciada do tempo de serviço especial, tendo em vista o risco inerente a essa atividade. 



    6. Apelação provida. Inversão do ônus da sucumbência.” (Doc. 72, p. 4) 



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 90) foram desprovidos (Doc. 99).



    Nas razões do apelo extremo, Adriana Lima Ratts apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput e inciso XXXVI, e 40, § 4º, incisos II e III, da Constituição da República e 25, § 2º, da Emenda Constitucional 103/2019, à Súmula Vinculante 33 e ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 942 da Repercussão Geral - Recurso Extraordinário 1.014.286 (Doc. 137).



    A União apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 167).



    Determinou-se o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 942 da Repercussão Geral (Doc. 169).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (Doc. 180).



    Proferiu-se, então, juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário (Doc. 204).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de ação ajuizada por Adriana Lima Ratts, Escrivã de Polícia Federal, visando à conversão do tempo de serviço prestado em atividade especial para comum, até 13/11/2019, com coeficiente de 1,20, para fins de aposentadoria e concessão de abono de permanência (Doc. 5, p. 72).



    Nada obstante, a norma do artigo 40, § 4º, da Constituição da República não se aplica a Policiais, in verbis:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes.



    2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que ‘o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade’. Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente.” (Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão 28, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 03/08/2015, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. REGRAMENTO PRÓPRIO DIVERSO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. PRECEDENTES.



    De acordo com o art. 42 da Constituição Federal, cabe à lei própria fixar o regime jurídico de aposentadoria dos servidores militares, de modo que, existindo norma específica (Lei Complementar nº 51/1985 ou Decreto-Lei estadual nº 260/1970), não há que se falar em omissão legislativa. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 23/04/2014, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Aposentadoria especial. Policial Militar. 3. Inaplicabilidade do art. 40, § 4º, da CF de 1988. Decreto Estadual 260/1970. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 902.124-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 17/11/2015, destaquei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito processual civil. Aposentadoria especial de servidor público policial. Artigo 40, § 4º, da Constituição Federal. Regime jurídico próprio. Inexistência de omissão legislativa. 



    1. Não são aplicáveis aos servidores militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios as regras relativas aos critérios diferenciados de aposentadoria de servidores civis que exerçam atividades de risco ou sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Isso porque, nesses casos, cabe a lei própria fixar o regime jurídico de aposentadoria dos servidores militares. Nesse sentido, existindo norma específica, não há que se falar em omissão legislativa. 



    2. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.424.792-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 22/05/2023, destaquei)



    Assevere-se, ainda, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.014.286, Redator p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Tema 942 da Repercussão Geral, ao analisar a possibilidade de aplicação das regras do Regime Geral de Previdência Social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada, tendo como fundamento o artigo 40, § 4º, da Constituição da República, fixou a seguinte tese:



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.” (DJe de 24/09/2020, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de não ser aplicável a Policiais o Tema 942 da Repercussão Geral. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA APOSENTADORIA EM REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTAGEM FICTA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. SÚMULA 279/STF.



    1. Hipótese em que se discute a possibilidade de conversão de tempo especial em comum, de período em que o recorrente ocupou cargo de policial militar, para fins de aposentadoria em regime geral da previdência social.



    (...)



      5. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, uma vez que citado paradigma tem como base o art. 40, § 4°, III, da Constituição, o qual não se aplica aos servidores militares estaduais. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário 1.434.643-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/07/2023, destaquei)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA DO CASO CONCRETO AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 279/STF.



    1. Hipótese em que se discute a possibilidade de conversão de tempo especial em comum de policial civil do Distrito Federal para a obtenção de benefícios previdenciários.



    (...)



    5. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, uma vez que há legislação específica dispondo sobre a aposentadoria de servidor policial civil do Distrito Federal, nos termos do § 4º do art. 40 da Constituição Federal (Lei Complementar nº 51/1985). Precedentes.



    (...)



    7. Agravo interno a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.398.080-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 08/11/2023, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ATIVIDADE POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.396.887-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 07/11/2022, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM COM FUNDAMENTO NO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.014.286. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA PARA CARREIRA POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR 51/1985. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.399.039-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 22/02/2024, destaquei)



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente